Tribunal: TJDFT
Processo: 0702249-90.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO, NÃO ELIDIDA. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO (ARTIGO 333, I DO CPC). ÔNUS DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Em seu recurso, a parte recorrente alega a irregularidade da lavratura do auto de infração de trânsito, bem como a conduta lesiva de policial militar, quando determinou que resgasse sua CNH.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro, diante da declaração de hipossuficiência e documentos juntados aos autos. Contrarrazões apresentadas (ID 290350558).
III. O artigo 230, inc. V do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que o condutor que conduzir o veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado pratica infração gravíssima.
IV. Na hipótese dos autos, o recorrente não comprovou qualquer irregularidade no auto de infração; pelo contrario, o que consta é que ele estava dirigindo seu veículo, conforme noticiou a informante Patrícia que afirmou que “quando o carro ficou fora da garagem, passou a funcionar; quando o autor ia colocar o carro na garagem de novo, foi abordado por policiais militares.”
V. Com efeito, os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, porque os princípios da legalidade e moralidade permeiam toda a administração do Estado, não prosperando a pretensão da parte de que se declare sua nulidade se não evidenciado que houve abuso ou que não restaram caracterizados os pressupostos fáticos nele descritos. O ônus processual probatório é da parte recorrente, impondo-se a manutenção da sentença.
VI. Quanto à alegação de que policial militar teria praticado ao lesivo constante em determinar que o autor resgasse sua Carteira Nacional de Habilitação, restou comprovado que a abordagem foi praticada por agente de trânsito da autarquia distrital (DETRAN/DF), matrícula 250.922/9, conforme demonstra o documento de Id 33524372 – Pág. 7, razão pela qual não há que se falar em suposta prática irregular por aquele.
VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.